Tribunal: TCU
Processo: 022.171/2016-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos pelo Sr. Fábio Henrique Santana de Carvalho contra o Acórdão 9.429/2021-1a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os presentes embargos de declaração opostos pelo Sr. Fábio Henrique Santana de Carvalho ao Acórdão 9429/2021-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 32, II, e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração e, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência ao embargante de que a oposição reiterada de embargos de declaração com nítido caráter protelatório: 9.2.1. implica o recebimento de futuras impugnações dessa espécie como mera petição, sem efeito suspensivo, nos termos do art. 287, § 6o, do Regimento Interno deste Tribunal, o que não suspenderá a consumação do trânsito em julgado do Acórdão 9030/2017-TCU-Primeira Câmara ; e 9.2.2. poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, nos termos da jurisprudência desta Corte de Contas; 9.3. dar ciência desta deliberação aos responsáveis.